Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724914-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM LUCIA TOLEDO, MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, AQUILLA TOLEDO, TATIANA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, J. P. T. AGRAVADO: CELIA REGINA TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARMEM LUCIA TOLEDO e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário sob o n. 0719701-04.2018.8.07.0001, determinou restituição de valor, nos seguintes termos: [...] Considerando-se que a viúva, Carmem Lúcia Toledo, não comprovou que os R$ 30.000,000 sacados em 9-10-2013, conforme ID 58934173, foram utilizados para a quitação de débitos do espólio, deverá restituir o valor, atualizado monetariamente, ao espólio. Caso não haja o depósito judicial do valor, haverá compensação em sua meação no momento da realização da partilha. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: i) “os recursos sacados na ocasião, eram comuns a viúva e ao autor da herança e foram utilizados, para pagamento de pedreiros e materiais de construção, para se ter hoje o bem perseguido!”; ii) “que há época a herdeira Sra. Celia Toledo, que propôs após 8 anos o presente inventario, vivia em harmonia com a viúva e os demais irmãos! Tendo desde há época ciência dos recursos retirados, afim de cumprir com os compromissos deixados pelo Autor da Herança!”; iii) a decisão foi proferida “sem deferir” o pedido de oitiva de testemunhas, o que caracteriza o cerceamento de defesa. Por fim, requer: “a)A continuidade da gratuidade já concedida; b) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de “SUSPENDER” a parte da decisão agravada ate o julgamento final da presente demanda/ c)Destarte, confiando na Alta Sabedoria que detêm os Distintos Membros dessa E. Corte de Justiça, espera a Agravante seja dado PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento interposto para o fim de ser deferida a prova TESTEMUNHAL, e por conseqüência seja reformada a r. Decisão atacada “EXCLUSIVAMENTE” QUANTO AO PAGAMENTO, ATE A DILAÇÃO PROBATORIA NECESSARIA, Seja concedido o efeito suspensivo postulado, com a expedição de ofício ao Juízo singular. d)A final seja confirmada a liminar porventura concedida pelo Exmo. Relator, paralelamente ao julgamento de provimento total ao Agravo interposto, nos moldes do supra explanado, caso o magistrado "a quo" não se valha da reconsideração do despacho, bem com a intimação do Agravado, através de seus procuradores constituídos para querendo responder no prazo legal”. Intimada, Agravada se manifestou acerca do pedido de efeito suspensivo alegando, em suma, que “é indiscutível o dever da meeira Carmem proceder com a devolução do valor retirado dos bens do espólio já que até o momento não comprovou a destinação do referido valor e tenta imputar os gastos com obras que fez inclusive em benefício próprio, já que é a única que usufrui dos aluguéis dos bens deixado pelo “de cujus”. (ID 28694179) DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou o pagamento de valor retirado de conta bancária pertencente ao de cujus, após o falecimento do mesmo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Observa-se que quando a Agravante exercia a inventariança fora intimada pelo Juízo de origem para se manifestar acerca “dos ofícios do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, ID’s 58934169 e 58934173, especialmente quanto ao saque de R$ 30.000,00 realizado na data do óbito, 9-10-2013, na conta 872-8, agência 3602, do Banco do Brasil, conforme extrato de ID 58934173, página 3.” (ID 65327301 do processo de origem). Em resposta, a Agravante, por meio da petição de ID 67328019 do processo de origem, requereu a produção de prova testemunhal, nos seguintes termos: 5. DO SAQUE REALIZADO Importante destacar, que o valor sacado se tratava da reserva financeira, afim, de subsidiar as despesas com material de construção e mão de obra, realizadas para a reforma da residência do falecido e da meeira, tendo sido contratadas antes da sua internação, para a realização da adaptação da residência, na criação do bar, com determinações expressas do falecido quanto a sua quitação, sendo que parte do valor foi dirigido as despesas do seu funeral, que superaram as declaradas. 6. DOS PEDIDOS Por fim, REITERA-SE quanto ao pedido de pericia técnica, bem como, pela oitiva dos herdeiros afim de esclarecer todos os argumentos esposados. Contudo, a priori, não houve manifestação expressa do Juizo de origem acerca do referido requerimento de prova testemunhal, tanto para o deferimento quanto para o indeferimento, o que indica, numa análise superficial, a probabilidade do direito. Não há nulidade em decisão interlocutória motivada de forma sucinta, com a suficiente apresentação das razões que formaram o convencimento do magistrado. Entretanto, se provocado, o Juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão. A existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta evidenciada no premente prejuízo financeiro imposta à Agravante, bem como o desconto no quinhão hereditário do que lhe seria devido. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso apenas para obstar a parte da decisão que determina o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou o abatimento do referido valor no quinhão hereditário de CARMEM LUCIA TOLEDO. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como oficie-se para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 12:00:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador